Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026933-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 115.709.558-59 (AGRAVADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026933-10.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravado:
Luiz Carlos da Silva.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto no “decisium” transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026933-10.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravado:
Luiz Carlos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Luiz Carlos da Silva, homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$ 6.702,05 (seis mil setecentos e dois reais e cinco centavos).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois a contadoria analisou a questão de forma totalmente equivocada, informando valores supostamente pagos divergentes do que realmente fora pago, realizando o cálculo como se tivesse realizado o pagamento do valor integral das parcelas, desconsiderando o valor efetivamente pago. Afirma que em momento algum a r. sentença excluiu os encargos moratórios do contrato, além de evidente equívoco da Contadoria Judicial ao não observar os dias em atraso da parte agravada e nem os descontos oferecidos pela agravante. Informa ainda que o feito encontra-se garantido em juízo pelo valor de R$ 6.702,05.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a decisão que homologou o cálculo da contadoria judicial e acolher os cálculos apresentados pelo agravante, bem como para declarar a inexistência de saldo remanescente, afastando a multa e honorários da fase de liquidação.

A tutela recursal foi indeferida (id. 191433683).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 192528683).

O agravado apresentou contraminuta (id. 192284155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026933-10.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravado:
Luiz Carlos da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos da Silva requereu o cumprimento de sentença
em desfavor da Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, sendo determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos.

A contadoria judicial realizou os cálculos e apurou um valor remanescente no importe de R$ 6.702,05, em favor do autor/agravado.

O douto magistrado homologou o laudo sob o seguinte fundamento:

“A Contadoria apresentou os cálculos no id. 64225570, com a discordância do executado de o valor ali apurado.

Os autos foram remetidos ao contador judicial para esclarecimentos, de acordo com o Id. 64225581 e id. 115647895, novamente, sem a concordância do executado.

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Considerando que a parte discordante não atacou os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por eles apresentados, deixando, assim, de trazerem fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreição, de forma especifica, não há como acolher as suas impugnações.

Ademais,
não trouxe elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 64225570, Id. 64225581 e id. 115647895 pela contadora judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
” (id. 117826265).

Inconformado com a r. decisão, insurge-se o agravante sob o fundamento de que existe vício no cálculo apresentado pela contadoria judicial, razão pela qual deve ser suspensa a decisão do juízo que homologou a planilha de cálculo apresentada pelo contador.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, conforme fundamentado pelo nobre perito, a insurgência do agravante não se sustenta, uma vez que, ao contrário do que alega, não foi aplicada multa, mas correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, o perito destacou que todos os descontos concedidos foram levados em consideração, caindo por terra as alegações da agravante. Nesses termos, explicitou o contador judicial, veja:

“
A Executada insiste no mesmo argumento de que a Contadoria não levou em consideração os descontos concedidos nas parcelas originais de dois contratos de nos. 04.4000.19771 e 04.4000.21284.

Excelência, a Contadoria demonstrará que a Executada está equivocada, pois todos os descontos concedidos foram levados em consideração, o que serão indicados em cada um dos contratos.

Contrato nº 04.4000.19771 - Id 42747716 - págs. 97/103.

O recálculo desse contrato encontrou uma parcela no valor de R$ 339,99, sendo a original de R$ 571,89.

Observe-se que na apuração da diferença paga a maior abaixo do valor original de R$ 571,89. As diferenças abatidas a partir da 4ª parcela até a 8ª são menores que as da 1ª parcela a 3ª. Exemplo: As 3 primeiras parcelas demonstram uma diferença a ser devolvida de R$ 231,90., enquanto as demais não (4ª parcela R$ 168,14, a 5ª R$ 63,96, a 6ª R$ 9,80, a 7ª R$ 77,49 e a 8ª R$ 126,91. Esses valores foram atualizados nas diferenças em favor da Exequente como também nas favoráveis à Executada
.

Contrato nº 04.4000.21284 - Id 42747716 - págs. 97/103.

Da mesma forma ocorreu nesse contrato. Observe-se que a partir da parcela 5 os valores pagos são menores do que a parcela original (R$ 571,89), ocorrendo, por conseguinte, uma diferença a menor a ser devolvida, sendo que da 7ª em diante as diferenças foram em favor da Executada.

Excelência, como se percebe no exposto, a Executada não tem razão quando afirma que os descontos não foram considerados
.

Bem, Excelência, essas foram as considerações desta Contadoria. Caso a Executada ainda não concorde com as explicações da Contadoria, sugere-se, com o devido respeito, a nomeação de perito judicial para a realização de novo laudo.
”

Assim, com a devida vênia, resta evidente que o cálculo elaborado pelo
expert
e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado no v. Acórdão (id. 62147210 – autos de origem), ou seja, a ordem para que “a taxa de juros remuneratórios nos contratos fosse limitada à média do mercado divulgada a pelo Banco Central para o período, qual seja, de 6,56% a.m. (fls. 21/22), 6,19% a.m. (fls. 23/24) e 7,76% a.m. (fls. 19/20)”.

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto no
decisium
transitado em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024